Tribunal: TJBA
Processo: 8044272-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044272-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA CARMO

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MURILO ELIAS CARDOSO, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
BANCO CESSIONÁRIO QUE PASSOU À GESTÃO DIRETA DOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. RESPONSABILIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
A
CÓRDÃO
MANTIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
8044272-27.2020.805.0001
, em que é embargante,
BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
,

e embargada,
DIEGO DE OLIVEIRA CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.